Tribunal: TJDFT
Processo: 0002582-24.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. PARTILHA DE BENS. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL. IMÓVEL. BEM EXCLUSIVO. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Verificada a existência de omissão acerca de parcela de documento juntado aos autos, o saneamento do vício apontado é medida que se impõe.

3. A aquisição de imóvel, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, com o pagamento de parte do preço mediante a utilização do fruto da venda de bem exclusivo de um dos cônjuges, caracteriza o fenômeno da sub-rogação parcial, fato que induz à partilha apenas da parcela do preço integralizado a partir de patrimônio erigido pelo esforço comum do casal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.